Tribunal: TJMT
Processo: 1036882-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036882-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TARCISIO BONFIM RIBEIRO - CPF: 000.354.641-19 (ADVOGADO), WARLY RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 832.050.711-15 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
WARLY RODRIGUES DE MENDONÇA

AGRAVADO:
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO DE BEM MÓVEL. TRATOR AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A EMPRESA FORNECEDORA DO BEM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO FINANCIADOR. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS ALEGADOS DEFEITOS DO BEM E A INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional de contrato bancário com alienação fiduciária, na qual o agravante pleiteava a suspensão da liminar de busca e apreensão de trator agrícola, bem como a sustação de protesto e negativação decorrentes de inadimplência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o banco financiador pode ser responsabilizado solidariamente pelos vícios do bem financiado, tendo em vista a alegada indicação pela concessionária;

(
ii
) saber se os vícios apresentados pelo bem adquirido são suficientes para afastar os efeitos da mora contratual e impedir o exercício regular da garantia fiduciária pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a responsabilidade solidária do banco financiador quando não demonstrada sua vinculação direta com o fornecedor do bem, hipótese dos autos, em que não se comprovou vínculo jurídico entre o banco e a concessionária ou fabricante.

4. A existência de defeitos no trator não autoriza, por si só, o afastamento da mora contratual, sobretudo diante da ausência de prova inequívoca de que o bem era indispensável à atividade produtiva e que sua paralisação inviabilizou completamente o cumprimento da obrigação.

5. A negativação e o protesto decorrentes do inadimplemento configuram exercício regular de direito pelo credor, não sendo caracterizado abuso de direito ou mora
creditoris
.

6. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não verificados nos autos, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

7. Ausência de demonstração de cobrança de encargos abusivos que pudesse justificar a suspensão da execução da garantia fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira que apenas financia a aquisição de bem móvel, sem vínculo com o fornecedor, não responde pelos vícios do produto.

2. A demonstração de vício no bem não afasta, por si só, os efeitos da mora contratual, especialmente na ausência de prova inequívoca da essencialidade do bem ao cumprimento da obrigação.

3. O protesto e a negativação decorrentes da inadimplência contratual constituem exercício regular de direito do credor fiduciário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 393; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, 14 e 43; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
960.264/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.05.2024; TJMT, AI 1005428-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
WARLY RODRIGUES DE MENDONÇA
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação revisional de contrato cumulada com pedido de tutela de urgência (Processo nº 1004339-48.2025.8.11.0059), proposta em desfavor do
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

Na origem, o agravante ajuizou ação revisional/declaração cumulada com obrigação de fazer, alegando que celebrou contrato de financiamento com a parte agravada, por meio de Cédula de Crédito Bancário (operação FINAME nº 764444), para aquisição de trator agrícola VALTRA T250, bem supostamente essencial à sua atividade produtiva.

Em razão da inadimplência, o banco agravado promoveu o protesto do título e ajuizou ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (proc. nº 1004224-27.2025.8.11.0059). Na ação revisional, o agravante requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a liminar de busca e apreensão e a negativação do seu nome, pleito que foi indeferido pelo juízo de origem, embora tenha sido deferida a justiça gratuita.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Aduz que o trator é seu único instrumento de trabalho;

Assevera que o banco foi indicado pela própria concessionária, o que atrairia a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária pelos vícios do bem;

Alega, ainda, que o protesto e a negativação inviabilizaram o acesso a crédito rural, caracterizando mora
creditoris
;

(
iv
) Por fim, afirma que o indeferimento da tutela contrariaria os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proporcionalidade, diante da situação de caso fortuito ou força maior.

O recurso é tempestivo, e
isento d
o
recolhimento de custas
, conforme certificado no
ID
323562375.

Tutela recursal
in
deferida
por ausência dos requisitos legais
, conforme se extrai do
ID
325182877
.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões,
conforme se extrai do
ID
3
25219396
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
WARLY RODRIGUES DE MENDONÇA

AGRAVADO:
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

D
a
concessão da tutela de urgência, com a consequente suspensão da ordem liminar de busca e apreensão.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na origem, em ação revisional de contrato bancário, ajuizada pelo agravante, em que se pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão e da negativação decorrente da inadimplência em contrato de financiamento celebrado com o agravado, referente à aquisição de trator agrícola.

Pelo que se extrai dos autos, no caso concreto, o agravante afirma ter firmado Cédula de Crédito Bancário (FINAME nº 764444) com o agravado para financiar a aquisição de trator VALTRA T250, alegando que o bem apresentou vícios ocultos desde o início da operação, circunstância que teria impedido sua utilização na atividade agrícola, culminando na inadimplência contratual.

Ressalta-se que, de fato, consta nos autos a celebração de Termo de Transação e Quitação entre o agravante, a fabricante e a concessionária, reconhecendo-se a existência dos vícios do maquinário e prevendo a concessão de garantia adicional, manutenção e indenização de R$ 15.000,00.

Todavia, a análise da presente controvérsia exige enfrentamento de duas teses principais: (i) a eventual responsabilidade solidária do banco financiador pelos defeitos do bem; e (
ii
) os efeitos jurídicos dos vícios do produto sobre a mora contratual e os meios de cobrança adotados.

No que se refere à responsabilidade solidária, a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que
a instituição financeira que apenas concede crédito para a aquisição de bem móvel não responde solidariamente pelos vícios do produto
, salvo se demonstrada sua vinculação direta com o fornecedor, conforme se extrai da ementa a seguir transcrita:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E REVENDEDORA.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, em ações de rescisão de contrato de compra e venda de veículo financiado, somente há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis nos casos em que ambas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda.
Precedentes. 2. No caso, como o banco agravado apenas realizou o financiamento do veículo, sem vinculação com a revendedora de automóveis, não há como ser reconhecida a sua responsabilidade por eventual vício do produto. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 960264 DF 2016/0201083-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024)

[grifos nossos]

No caso dos autos,
não há elementos que comprovem vínculo societário, contratual ou econômico
entre o banco agravado e a fabricante
AGCO/VALTRA ou a concessionária VAMOS
.

Em que pese as alegações da agravante, que o banco foi "indicado pela revendedora", mas tal alegação, sem mais,
não basta para caracterizar vínculo jurídico relevante
capaz de justificar solidariedade entre os contratos de compra e venda e de financiamento, que são juridicamente autônomos.

Assim, aplica-se ao caso o entendimento consolidado de que,
em contratos de financiamento por alienação fiduciária, a instituição financeira não responde pelos vícios do produto, quando alheia à cadeia de fornecimento
.

No que tange à mora contratual, registre-se que a
ausência de vinculação entre os contratos não impede que se examine se os
vícios do bem
poderiam, em tese,
excluir a mora contratual
, com base em eventual
caso fortuito ou força maior
(art. 393 do Código Civil) ou por
abuso de direito
por parte do credor.

No entanto, como bem observado na decisão agravada, inexiste nos autos, neste momento processual,
prova cabal de que o trator seja o único meio de produção do agravante
, tampouco que a paralisação do equipamento tenha
interrompido integralmente sua atividade produtiva
ou impossibilitado qualquer adimplemento.

É certo que o trator apresentou defeitos e passou por reparos, mas
não se demonstra, por ora, nexo direto e suficiente entre o defeito do bem e a inadimplência contratual
, o que enfraquece a tese de ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Ressalte-se,
ainda
, que a controvérsia acerca da efetiva essencialidade do bem ao desempenho da atividade econômica do agravante, bem como do alegado nexo de causalidade entre os vícios do maquinário e a inadimplência contratual,
pode demandar a produção de prova técnica e dilação probatória
, o que extrapola os limites da cognição sumária própria desta fase processual.

Ademais
, o protesto e a negativação efetuados pelo banco agravado constituem
exercício regular de direito
, na forma prevista no art. protesto e art. 43 do CDC, não se podendo imputar ao credor
mora
creditoris
, tampouco abusividade, apenas por exercer prerrogativas decorrentes da inadimplência.

Outrossim, a
concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da busca e apreensão exige demonstração clara e suficiente de que o inadimplemento decorreu de causa legítima e que há
probabilidade de êxito na ação revisional
, o que
não restou demonstrado em juízo de cognição sumária
.

Ainda nesta senda,
o entendimento prevalente na jurisprudência hodierna veda o afastamento da mora com fundamento exclusivo em vício do bem financiado, sobretudo em contratos regidos por alienação fiduciária em garantia, salvo nas hipóteses em que se comprove a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, tais como juros remuneratórios excessivos, capitalização indevida ou outras cláusulas onerosas ao consumidor.

Tais circunstâncias, entretanto, não se verificam nos presentes autos, nem tampouco foram sequer alegadas pela parte agravante, o que enfraquece ainda mais a pretensão de afastamento dos efeitos típicos da inadimplência, como o protesto do título, a negativação e a execução da garantia fiduciária.

A propósito, trago entendimento deste E. Sodalício
,
in
verbis
:

“A concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da mora em ação revisional exige o depósito integral do valor contratualmente estipulado
ou a demonstração inequívoca de cobrança abusiva, com fundamento em entendimento consolidado.”

(TJMT, AI 1005428-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 29/04/2025)
– [grifo nosso]

Por fim, cumpre destacar que a medida de
busca e apreensão
foi deferida em ação própria, com fundamento na
garantia fiduciária
regularmente constituída, a qual confere ao credor direito à retomada do bem independentemente de inadimplemento total.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada,
que
indeferiu os pedidos de tutela provisória formulados na origem, por ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026